Tribunal: TJSP
Processo: 0005904-21.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal – Receptação qualificada – Sentença condenatória pelo art. 180, §1o, do Código Penal.
Recurso do réu pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação para a receptação culposa ou o afastamento da qualificadora do art. 180, §1o, do Código Penal. Pede-se, ainda, o reconhecimento do disposto no art.

Ementa:
Apelação criminal – Receptação qualificada – Sentença condenatória pelo art. 180, §1o, do Código Penal.
Recurso do réu pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação para a receptação culposa ou o afastamento da qualificadora do art. 180, §1o, do Código Penal. Pede-se, ainda, o reconhecimento do disposto no art. 180, §5o, do Código Pena, com a redução da pena no patamar máximo ou aplicação somente da pena de multa.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante delito - Provas francamente incriminadoras – Vítima que narrou os fatos com riqueza de detalhes, dando conta de que, alguns dias após ter seu celular roubado, obteve a localização do aparelho via aplicativo. Ofendida que foi até o local dos fatos, estabelecimento comercial do réu, onde indagou sobre a venda de celulares do mesmo modelo, e o réu lhe ofereceu o aparelho à venda. Réu que negou que estivesse vendendo o aparelho – negativa que não prospera – Dolo caracterizado – crime consumado – Condenação de rigor.
Dosimetria – pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda e terceira fases, inexistem quaisquer alterações.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
Recurso da Defesa improvido. Determinação de correção de erro material constante do dispositivo da r. sentença e de desentranhamento de documento estranho aos autos.